Tribunal: TJES
Processo: 5007160-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007160-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERCY DIAS GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2º, INCISO
S

II, III, E
I
V
, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
2
. No caso, o crime de homicídio supostamente foi praticado por motivo fútil, em razão de discussão a respeito de um cachorro, bem como resultou em perigo comum, eis que os disparos de arma de fogo foram efetuados dentro de um bar, local que haviam outras pessoas, inclusive a enteada da vítima de apenas 08 (oito) anos de idade.
3
.
Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
4
.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal.
5
.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007160-55.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR.
DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA
(
RELATOR
):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do

paciente
Dercy Dias Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra.

Consta na inicial do presente w
rit
que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5007728-24.2024.8.08.0048, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal, a respeito do qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, sustenta o

impetrante

que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, de forma que
requer o recolhimento do decreto prisional
.

Liminar indeferida em decisão id. 8591055.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora

no id. 9166823.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 9185427, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON DASSUNÇÃO MARTINS:-

Desembargador Pedro
Feu Rosa
, ilustre
R
elator
D
esembargador
É
der Pontes,
R
evisor
D
esembargador Fernando Zardini, demais colegas advogados presentes, meus queridos irmãos aqui presentes prestigiando essa sessão, também irmãos do paciente, nosso querido
Dercy
,
o
brigado pela presença. Acadêmicos de Direito, demais membros desse órgão fracionário.

Trata-se de
Habeas Corpus
, cujo paciente é o Der
cy Dias
Gomes.

O pac
ien
te possui 62 anos de idade, dos quais mais de 30 foram dedicados à Polícia Militar do nosso Estado, estando na reforma há alguns anos. No entanto, no tempo que prestou exímio serviço para a sociedade, na condição de policial, recebeu 19 elogios operacionais.

Consta na peça acusatória que o paciente, no dia 25 de fevereiro de 2024, no bairro Porto Canoa, no município de Serra, efet
u
ou um disparo de arma de fogo contra a vítima José Ricardo Viana Ramos, vindo ocasionar seu óbito.

No dia 27 de fevereiro de 2024, ou seja, dois dias após, o paciente se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia, onde prestou seus esclarecimentos, entregou sua arma e foi devidamente liberado.

No dia
0
9 de maio de 2024, o Ministério Público denunciou o acusado, pugnando pela decretação da prisão preventiva do paciente, assim se manifestando: “Seja decretada a prisão preventiva do ora denunciado Der
cy
Dias Gomes, por haver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, confirmadas pelos depoimentos colhidos em sede policial e ainda por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente da razão da necessidade de preservação da ordem pública pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

No dia 14 de maio de 2024, a Autoridade Coatora Terceira Vara Criminal de Serra proferiu decisão, recebendo a denúncia e decretando a prisão preventiva do paciente, assim se manifestando: “Dessa forma, em que pese à manifestação da defesa, pugnando pela manutenção da liberdade do acusado, entendo necessária a custódia do acusado para a fim de assegurar a futura aplicação da lei penal e a ordem pública". Eu vou repetir esse trecho: A futura aplicação da lei penal e a ordem pública.

Ora, como falar em aplicação da lei penal se o paciente espontaneamente após os fatos, dois dias após os fatos, se apresentou na delegacia, se qualificou e entregou sua arma?

Em outro trecho, assim disse a magistrada: “No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente nesse caso, quando consideradas a periculosidade do réu".

Contudo, excelências, o paciente é réu primário e possui excelentes antecedentes.

Assim, de que periculosidade que a juíza está se referindo?

Vale ressaltar que de forma alguma, haverá prejuízo para a ordem pública, uma vez que o paciente é pessoa de bem, mais de 30 anos dedicado à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo 19 elogios em seu assentamento e é dedicado à vida familiar.

Não há que se falar em conveniência da instrução criminal, já que o acusado tem total consciência que será durante a instrução processual que conseguirá provar sua inocência.

Ademais, vale lembrar que o mesmo se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia.

No tocante aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva do paciente não deve permanecer, uma vez que se o paciente tivesse a intenção de não responder a ação penal, não teria se apresentado espontaneamente na delegacia de polícia.

Importante destacar que, em 2022, o ministro Ricardo Lewandowski, no HC 21552-MT, proferiu decisão cirúrgica e precisa, narrando que, mesmo em caso em que existam materialidade e autoria, por si só não podem justificar o decreto da prisão preventiva, quando evidenciado as possibilidades de medidas cautelares que é exatamente o caso do presente processo, exatamente o caso do paciente.

Destacamos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamaram as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da justiça
n
ão são motivos idôneos da prisão preventiva.

Inclusive, as jurisprudências citam que o fundamento da conveniência da instrução criminal pelo temor das vítimas sofrerem represálias, caso peste em depoimento, desassociado de notícias de ameaça a vítimas ou testemunhas, não é válido.

Ademais, o fato ocorreu no dia 25 de fevereiro e a prisão cautelar apenas foi decretada pelo juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 14 de maio de 2024, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificasse a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade.

No presente Habeas Corpus, colacionamos diversas jurisprudências do STJ no sentido de conceder a ordem revogando a prisão preventiva, quando o decreto prisional se baseou apenas na garantia da ordem pública, conveniência da extrusão criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, deve prevalecer o entendimento do § 6º, do art. 282 do Código de Processo Penal, onde diz que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e, no presente caso, é perfeitamente cabível ao paciente medidas diversas da prisão.

Assim, pede à defesa que seja concedida a ordem ao paciente Der
cy D
ias Gomes e a revogação de sua prisão seja
c
oncedida.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Senhor
Presidente.

C
umprimento o eminente advogado, o
doutor Wellington M
artins, considerando alguns pontos que
s
ua
e
xcelência traz nessa oportunidade,
respeitosamente
peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do

paciente
Dercy Dias Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra.

Consta na inicial do presente w
rit
que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5007728-24.2024.8.08.0048, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal, a respeito do qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, sustenta o

impetrante

que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, de forma que
requer o recolhimento do decreto prisional
.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, passo ao exame do
pedido de revogação do decreto prisional
, por suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Como primeiro ponto, destaco que

se encontra observada a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime

disposto no artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do

paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos trazidos pela defesa, que o paciente, já muito alterado, dirigiu-se até o bar de propriedade da companheira da vítima, exigindo que ela lhe devolvesse um cachorro que o paciente havia dado para sua filha, situação que deu início a uma discussão entre o ofendido e o paciente, que, após ser contido por terceiros, deixou o local.

Ocorre que, consta dos documentos que instruem o feito, que Dercy Dias Gomes retornou ao estabelecimento comercial em poder de uma arma de fogo, perguntou à vítima “
você não é homem? Só vim mostrar pra ele que tem homem aqui”
, e efetuou disparos de arma de fogo, que deram causa à morte do ofendido.

Assim, vislumbra-se que o crime supostamente foi praticado por motivo fútil, em razão de discussão a respeito de um cachorro, bem como resultou em perigo comum, eis que os disparos de arma de fogo foram efetuados dentro de um bar, local que haviam outras pessoas, inclusive a enteada da vítima de apenas 08 (oito) anos de idade.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

Noutro giro, é imperioso contextualizar que
o paciente, após a decretação da prisão preventiva, ainda não foi custodiado, circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva de Dercy Dias Gomes

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,

e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O
SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007160-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERCY DIAS GOMES

Advogado(s) do reclamante: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Dercy Dias Gomes
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
foi decretada a prisão preventiva do paciente

nos autos da Ação Penal nº 5007728-24.2024.8.08.0048, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, inciso
s
II,
III, e IV,
do Código Penal,
a respeito do qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto,
ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente,
sustenta
o
impetrante

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
de forma que
requer
o recolhimento do decreto prisional
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
se
tratar de suposta prática do crime

disposto no
artigo 121, § 2º, incisos II, III, e IV, do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa, que
o
paciente,
já muito alterado, dirigiu-se até o bar de propriedade da companheira da vítima, exigindo que ela lhe devolvesse um cachorro que o paciente havia dado para sua filha, situação que deu início a uma discussão entre o ofendido e o paciente, que, após ser contido por terceiros, deixou o local.

Ocorre que, consta dos documentos que instruem o feito, que Dercy Dias Gomes retornou ao estabelecimento comercial em poder de uma arma de fogo, perguntou à vítima “
você não é homem? Só vim mostrar pra ele que tem homem aqui”
, e efetuou disparos de arma de fogo, que deram causa à morte do ofendido.

Assim, vislumbra-se que o crime supostamente foi praticado por motivo fútil, em razão de discussão a respeito de um cachorro, bem como resultou em perigo comum, eis que os disparos de arma de fogo foram efetuados dentro de um bar, local que haviam outras pessoas, inclusive
a enteada da vítima de apenas 08 (oito) anos de idade
.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

Noutro giro, é imperioso contextualizar qu
e
o paciente,
após a decretação da prisão preventiva,
ainda
não foi custodiado,
circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022
). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Dercy Dias Gomes

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Por
derradeiro
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)